Tribunal: TJES
Processo: 5003960-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
A caracterização do furto exige a subtração do bem sem o consentimento do possuidor legítimo, o que não restou demonstrado nos autos. A funcionária da segurada detinha a posse do veículo e não adotou medidas para impedir seu uso por terceiros, tampouco registrou o suposto furto imediatamente, o que descaracteriza a alegação de subtração involuntária.

2.
O boletim de ocorrência e demais provas indicam que o condutor do veículo estava embriagado no momento do acidente, restando comprovado o nexo de causalidade entre a ingestão de álcool e o sinistro.

3.
Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. A jurisprudência do STJ exige a comprovação do nexo causal entre a embriaguez e o acidente para que a seguradora possa negar a cobertura securitária, o que se verifica no caso concreto.

4.
O contrato de seguro exclui expressamente a cobertura para sinistros causados por condutor sob efeito de álcool, desde que comprovada a relação causal entre a embriaguez e o evento danoso, condição satisfeita no presente caso.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ME.,
julgou parcialmente procedente a demanda condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do veículo segurado, conforme Tabela FIPE, vigente na data do sinistro, com correção monetária e juros.

Em suas razões (id. 10462322), a apelante alega, em síntese que:
(i)
o condutor do veículo estava embriagado no momento do acidente, conforme Boletim de Ocorrência policial;
(ii)
o contrato de seguro exclui expressamente a cobertura em caso de condução por pessoa alcoolizada;
(iii)
houve nexo de causalidade entre a embriaguez e o sinistro, tornando legítima a negativa da indenização; e
(iv)
não restou demonstrado que o veículo foi furtado, visto que a funcionária da segurada detinha a posse e guarda do automóvel, o que sugere eventual negligência e descaracteriza a hipótese de furto.

A segurada apresentou contrarrazões (id. 10462328), pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003960-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PERES FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ME.,
julgou parcialmente procedente a demanda condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor do veículo segurado, conforme Tabela FIPE, vigente na data do sinistro, com correção monetária e juros.

Em suas razões (id. 10462322), a apelante alega, em síntese que:
(i)
o condutor do veículo estava embriagado no momento do acidente, conforme Boletim de Ocorrência policial;
(ii)
o contrato de seguro exclui expressamente a cobertura em caso de condução por pessoa alcoolizada;
(iii)
houve nexo de causalidade entre a embriaguez e o sinistro, tornando legítima a negativa da indenização; e
(iv)
não restou demonstrado que o veículo foi furtado, visto que a funcionária da segurada detinha a posse e guarda do automóvel, o que sugere eventual negligência e descaracteriza a hipótese de furto.

A segurada apresentou contrarrazões (id. 10462328), pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem. A controvérsia do presente recurso reside em analisar se a negativa da indenização pela seguradora foi legítima, diante da alegação de que o condutor do veículo estava embriagado, em confronto com a tese da segurada de que houve furto do bem.

Já adianto que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002510-33.2022.8.08.0000, já apreciei a matéria dos autos, onde concluí que houve nexo de causalidade entre a embriaguez do condutor e o sinistro, afastando a alegação de que o veículo foi furtado.
Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL –SEGURO AUTOMOTIVO – COBERTURA – CARRO RESERVA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – NÍTIDO NEXO CAUSAL ENTRE A INGESTÃO DA BEBIDA ALCOÓLICA E O SINISTRO – FATO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O veículo segurado capotou na via e colidiu com outro veículo que estava estacionado (Toyota Etios). Ficou registrado que o condutor do veículo, Sr. Marcos Santos de Oliveira, estava embriagado, sendo, inclusive, levado para delegacia. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afirmar que a embriaguez do segurado, por si só, não agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão da bebida alcoólica e o sinistro. (AgRg no REsp 1534564/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 3. In casu, é evidente o nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esse o fato determinante para o acidente. 4. A alegação de que o Sr. Marcos supostamente furtou o veículo em nada altera a conclusão que se anuncia. Isso porque, além de não ter registrado o furto perante a autoridade competente, a funcionária da empresa detinha o poder de guarda do bem. 5. Recurso provido. (TJES, AI n. 5002510-33.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 20/06/2022)

A instrução processual ocorrida na origem não foi capaz de alterar o entendimento já manifestado no julgamento do referido agravo.

Digo isso porque, não há prova cabal de que o veículo foi furtado. Como se sabe, o conceito jurídico de furto (art. 155 do Código Penal) exige que o bem seja subtraído sem o consentimento e sem a possibilidade de oposição pelo possuidor legítimo.

No presente caso, os autos demonstram que a funcionária da segurada detinha a posse do veículo e não adotou qualquer medida para impedir o acesso de terceiros ao automóvel. O suposto furto não foi registrado de imediato junto às autoridades policiais, tendo a funcionária só buscado a delegacia após ser informada do acidente, o que levanta dúvidas quanto à alegada subtração involuntária do veículo. E não houve arrombamento ou resistência na retirada do veículo, o que sugere que o condutor teve acesso facilitado ao automóvel.

Diante desses elementos, a situação se assemelha mais a um uso indevido do veículo do que a um furto propriamente dito.

Ademais, como já apontado no Agravo de Instrumento, o próprio Boletim de Ocorrência e a versão dos fatos narrada pela segurada indicam que a funcionária deixou as chaves do carro acessíveis ao irmão, não percebeu a retirada do veículo no momento do fato e não comunicou imediatamente o suposto furto.

Tais elementos afastam a caracterização do furto e evidenciam uma falha na guarda do bem, o que reforça a legitimidade da negativa da seguradora.

Seguindo, sobre o tema, o Código Civil dispõe, em seu art. 768, que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afirmar que a embriaguez do segurado, por si só, não agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão da bebida alcoólica e o sinistro. (AgRg no REsp 1534564/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

No caso em comento, é nítido que o sinistro foi causado pela embriaguez do condutor do veículo segurado. Isso porque conforme informação contida no boletim de ocorrência, fornecida pela proprietária do veículo que foi atingido, o veículo TOYOTA/ETIOS de placa PPK-3875 encontrava-se devidamente estacionado, quando o veículo NISSA/MARCH de placa RBA2A01 colidiu contra o mesmo.

Tal situação foi registrada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, restando devidamente atestado a embriaguez. Há nos autos, ainda, vídeo onde é possível ver o condutor cambaleando no elevador.

Acerca da cobertura em tais casos, assim prevê o contrato firmado entre as partes:

“3 – RISCOS EXCLUÍDOS E DANOS OU PREJUÍZOS NÃO COBERTOS POR NENHUMA DAS COBERTURAS BÁSICAS E ADICIONAIS DA COBERTURA AUTOMÓVEL

(...)

H) PERDAS E DANOS AO VEÍCULO SEGURADO QUANDO DIRIGIDO POR PESSOA SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, DESDE QUE SEJA COMPROVADO POR PARTE DA SEGURADORA, QUE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE;”

Como visto, é evidente o nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esse o fato determinante para o acidente.

Em situações análogas, assim têm entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. A ingestão de álcool pelo condutor do veículo segurado acarreta a presunção juris tantum de agravamento do risco, a atrair a incidência do art. 768 do Código Civil. Exclusão de cobertura nessa situação prevista expressamente nas condições gerais do seguro. Seguradora que comprovou a embriaguez do motorista do veículo segurado, condenado criminalmente pela morte de passageiro. Para fazer jus à indenização pretendida caberia à segurada comprovar que o sinistro ocorreria de qualquer maneira. Precedente do E. STJ. Ônus do qual não se desincumbiu. Circunstâncias do acidente, envolvendo perda do controle do veículo, colisão com mureta de rodovia e capotamento, sem indícios de falha mecânica ou de fatores externos, denotam ser pouco provável que o álcool não tenha tido qualquer influência no infortúnio. Marido da recorrente que conduzia o carro na ocasião, condenado em primeira instância na seara criminal pela prática do crime do art. 302, §3º, do CTB, em decorrência da morte do passageiro do banco frontal. Recusa legítima da seguradora. Sentença de improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000803-65.2021.8.26.0604; Ac. 15440671; Sumaré; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 25/02/2022; DJESP 08/03/2022; Pág. 2079)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMPROVADA A AUTORIA DO SINISTRO E A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANO DE TERCEIRO. MULTA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo, a qual foi negada em razão da embriaguez do condutor, julgada extinta quanto ao pleito atinente ao dano de terceiro e improcedente quanto as demais questões. No caso telado, em que pesem as alegações do autor de que não houve comprovação clínica da embriaguez do autor, foram acostados elementos probatórios fartos e suficientes a comprovar a tese da seguradora demandada, eis que o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, materializados na Comunicação de Ocorrência Policial, registrando que o ora autor, que era o condutor do veículo Ford/Focus, placas JLR 2601, apresentava visíveis sinais de embriaguez, bem como exalava um forte odor de álcool e apresentava fala desordenada e vestes desalinhadas, bem como que havia uma garrafa de bebida alcoólica no interior do carro do demandante, aliado aos termos das informações médicas do autor, onde consta que ele chegou acordado no Hospital Annes Dias, com fala confusa, são suficientes para comprovar que o requerente estava alcoolizado quando provocou o acidente. O segurado, ao dirigir um veículo automotor sob a influência de grande quantidade de álcool, qualquer que seja a situação, acarreta a perda da cobertura securitária, pois viola norma não só contratual, mas também legal que veda a pilotagem sob efeito de substância psicoativa e até mesmo regra comezinha de convívio social em que se busca uma sociedade sadia, progressista e isenta de vícios e que tenha como paradigma o homo medius, não o infrator. A meu juízo, no caso em comento, data vênia, a causa do sinistro, na verdade, foi a embriaguez do condutor, que atingiu veículo que estava, inclusive estacionado via pública. Assim, a embriaguez da condutora acarretou o acidente, havendo flagrante agravamento do risco. O contrato de seguro possui cláusula obstativa prevendo que a indenização não será devida quando o acidente ocorrer em consequência da ingestão de álcool e substância psicoativa. Logo, a negativa de cobertura securitária também está amparada na apólice. (...) (TJRS; AC 5000132-88.2020.8.21.0105; Ibirubá; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/02/2022; DJERS 25/02/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a empresa autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões